Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão atinente ao agravo interno que negou provimento ao pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares sob o fundamento de que os cálculos que geraram a ordem de pagamento estariam corretos. O embargante busca adequar a decisão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810, 1.170 e 1.361, relativos à substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na correção monetária das condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária e a expedição de precatório complementar em decorrência da substituição de índices por alteração normativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível aplicar índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) se deve ser expedido precatório complementar para corrigir valores pagos a menor em razão da substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF consolidou, ao examinar o Tema 810 (RE 870.947/SE), o entendimento de que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização.
4. Segundo o Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES), a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo se houver previsão diversa em título executivo transitado em julgado.
5. No ARE 1.491.413/SP, processado com repercussão geral, ao examinar o Tema 1.360, o STF fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
6. No caso em exame, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicou-se a TR em detrimento do IPCA-e. Assim, cuida-se de hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos.
7. O acolhimento dos embargos de declaração se impõe, para que o acórdão embargado se adeque ao entendimento vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração providos. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF quanto a índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer, mesmo se houver previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.040, II; e Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).